Tribunal: TJDFT
Processo: 0721852-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0721852-35.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO GUIMARAES MENDES, MAURICIO COSME LAMEIRAO APELADO: MAURICIO COSME LAMEIRAO, FERNANDO GUIMARAES MENDES D E C I S Ã O Requer o apelante FERNANDO GUIMARÃES MENDES seja o presente recurso retirado de pauta a fim de possibilitar o despacho do patrono com o Relator do feito. O referido recurso está incluso na 20a Sessão Ordinária por Videoconferência a ser realizada no dia 19/10/2022. Em contato via whatsapp business feito pelo número (61) 3522-8382 e a assessoria do Gabinete, foi agendada reunião no dia 18/10/2022, via TEAMS, às 12:50h, com o Desembargador Relator e o patrono Felipe Gaião. Indefiro, pois, o pedido de retirada de pauta. Brasília, 17 de outubro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator